Tribunal: STF
Processo: RE 1260062
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE N. 1.285.177-RG (TEMA 1.108). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 31.8.2020, rejeitados os embargos de declaração opostos pela embargante:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 49).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 3.9.2020, a embargante opôs, em 23.10.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 51).
    3. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o ARE n. 1.245.252, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma.
    Alega que “o referido aresto, inequivocamente, divergiu do acórdão da 1ª Turma, proferido também em recurso extraordinário do contribuinte, no AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.245.252/RS, relatado pelo eminente MINISTRO LUIZ FUX, que restou assim ementado: 
    ‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’” (fl. 2, e-doc. 51).
    Ressalta que “a divergência entre o acórdão embargado da 2ª Turma e o paradigma da 1ª Turma pode, ainda, ser assim resumida: - Acórdão embargado considerou que a redução dos percentuais utilizados para calcular o benefício referente ao REINTEGRA ensejam a aplicação do princípio da anterioridade geral ou anual, ou seja, do exercício, cumulada com a anterioridade nonagesimal. - Acórdão paradigma destacou que as reduções dos percentuais utilizados para calcular o benefício referente ao REINTEGRA ensejam a aplicação tão somente do princípio da anterioridade nonagesimal ou mitigada, ou seja, apenas por 90 (noventa) dias” (fl. 4, e-doc. 51).
    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido no acórdão paradigma da 1ª Turma, sendo reformado o v. acórdão da 2ª Turma ora embargado” (fl. 10, e-doc. 51). 
    4. Em 26.10.2020, foi determinada, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a manifestação da embargada (e-doc. 56).
    Em contrarrazões, a embargada salienta que “a redução da alíquota do incentivo do REINTEGRA no curso dos anos calendários de 2015 e 2018 é manifestamente inconstitucional, justamente por não respeitar o princípio da anterioridade geral, estampada no art. 150, III, ‘b’, da Carta Magna, e deste modo, as modificações impostas pelo Decreto nº 8.415/15 devem somente produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2016” (fls. 9-10, e-doc. 56).
    Pede seja “negado provimento aos Embargos de Divergência, mantendo incólume o acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 56).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à embargante.
    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.285.177-RG, Tema 1.108, Relator o Ministro Presidente, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão sobre a aplicabilidade do princípio da anterioridade geral (anual ou do exercício) em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 11.11.2020). 
    7. Nos termos do assentado jurisprudencialmente, em casos como o presente, as decisões proferidas por este Supremo Tribunal devem ser anuladas e os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.162.672-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ora em exame, relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco obter, independentemente da observância das regras de transição das ECs nºs 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade (Tema 1019). 2. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos modificativos, para reconsiderar as decisões anteriormente proferidas e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática de repercussão geral” (RE n. 810.606-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 975 da gestão por temas da repercussão geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral” (ARE n. 1.141.752-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).
    8. Pelo exposto, admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil) para anular as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora